Tribunal: TJBA
Processo: 8055120-71.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055120-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO DE CARVALHO FALCAO e outros Advogado(s): MICHEL MENDONCA RIBEIRO, LARAMI SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BASTOS SERRALHEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. LOTEAMENTO ABERTO COM ACESSO CONTROLADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por proprietários de lote situado no Loteamento Mar à Vista contra decisão que extinguiu o processo em relação ao Município de Ilhéus/BA e declarou a incompetência do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública, determinando redistribuição do feito. Os agravantes alegam danos decorrentes de desmoronamento de terras ocorrido em dezembro de 2021, atribuindo responsabilidade ao Município pela aprovação irregular do projeto de loteamento e omissão fiscalizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Ilhéus/BA possui legitimidade passiva para figurar em ação de reparação de danos decorrentes de problemas estruturais em loteamento por ele aprovado; e (ii) saber se compete ao Juízo da Vara de Fazenda Pública processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O loteamento em questão não se trata de "condomínio fechado", mas sim de loteamento aberto com acesso controlado, nos termos do art. 8º da Lei nº 13.465/2017, que gera logradouros públicos sob gestão municipal. 4. Compete à Administração Pública Municipal, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal, promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. 5. O Município de Ilhéus/BA aprovou o projeto de loteamento e permaneceu inerte diante da não efetivação das obras necessárias, culminando em graves prejuízos aos proprietários, caracterizando omissão no dever de fiscalização. 6. A própria Supervisão Municipal de Defesa Civil reconheceu a necessidade de estudos do solo e análise de soluções para recuperação da via, evidenciando o reconhecimento da responsabilidade municipal. 7. A existência de Termo de Ajuste de Conduta em Ação Civil Pública não elide a responsabilidade do Município pelos danos decorrentes da ausência de efetivo acompanhamento e fiscalização das obras. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a decisão agravada. Tese de julgamento: "O Município possui legitimidade passiva para figurar em ação de reparação de danos quando sua omissão no dever de fiscalizar a adequada implantação de loteamento por ele aprovado concorre decisivamente para o evento danoso, sendo competente a Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a demanda." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, VIII; Lei nº 6.766/1979, art. 7º; Lei nº 13.465/2017, art. 8º; Lei nº 12.153/2009, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80551267820238050000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 06.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055120-71.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante FABIO DE CARVALHO FALCAO e outros e como apelada BASTOS SERRALHEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.